Tribunal: TJDFT
Processo: 0717244-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0717244-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CAMILO DE OLIVEIRA FILHO, DOUTOR CAMILO ODONTOLOGIA AVANCADA LTDA. AGRAVADO: CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ANDRADE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DOUTOR CAMILO ODONTOLOGIA AVANÇADA e ANTÔNIO CAMILO DE OLIVEIRA FILHO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, que nos autos da ação indenizatória movida contra os recorrentes por CLÁUDIA MARIA PEREIRA DE ANDRADE, rejeitou a impugnação à justiça gratuita apresentada pelos recorrentes, e homologou o valor dos honorários periciais em R$ 8.924,81 (oito mil, novecentos e vinte e quatro reais e oitenta e um centavos). Os agravantes defendem, inicialmente, a reforma da decisão resistida quanto ao indeferimento da justiça gratuita concedida à agravada, sob o argumento de que a mesma possui renda familiar elevada, pois “...seu cônjuge é empresário/comerciante, detentor de duas bancas (15b e 15c) localizadas na feira do Setor “O”, em Ceilândia Norte – DF, nas quais aufere alta rentabilidade.” Defendem, ainda, serem excessivos os honorários periciais fixados pela decisão recorrida. Sobre o tema, sustentam que a prova pericial é de baixa complexidade e não demanda muito tempo para conclusão, pois visa apenas “...esclarecer se houve má prestação dos serviços odontológicos; em caso positivo, esclarecer quais os atos praticados que ocasionaram a prestação defeituosa e quais os danos causados.” Alegam, ainda, que a verba honorária arbitrada viola o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, por representar valor equivalente a 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa. Colaciona jurisprudência em abono à sua tese, e requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, e, no mérito, a reforma da decisão agravada, a fim de seja acolhida a impugnação à gratuidade judiciária e reduzido o valor dos honorários periciais para patamar não superior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Preparo regular no ID 46434040. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não se verificar a probabilidade de provimento do recurso. Destaco, de início, que não vislumbro a probabilidade de reforma da decisão agravada quanto à rejeição da gratuidade judiciária concedida à recorrida. Consoante disposto no art. 99 do CPC, para a concessão do benefício em pauta, basta a simples afirmação do interessado sobre sua impossibilidade de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família, confira-se: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.(g.n.) Contudo, a presunção a que se refere o dispositivo supra não é absoluta. Trata-se de presunção juris tantum, de modo que mesmo admitindo a veracidade da declaração do interessado acerca de sua situação de pobreza, pode o julgador denegar o referido benefício quando, diante das provas dos autos, puder aferir que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência. Nesse sentido, orienta-se o entendimento há muito pacificado do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. JUSTIÇA GRATUITA. MERA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. SÚMULA 07/STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1. Não se convencendo o magistrado da situação de miserabilidade da parte quando solicitada a sua demonstração, poderão ser indeferidos os benefícios da justiça gratuita, porquanto a declaração de hipossuficiência não ostenta presunção absoluta de veracidade. (STJ, EDcl no Ag 1065229 / RJ EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2008/0136988-5, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 02/02/2009) (g. n.) Na hipótese, verifica-se que a agravada é moradora do Riacho Fundo, se qualifica como dona de casa, sem ocupação remunerada, e não há sinais exteriores de riqueza ou de padrão de consumo incompatível com o benefício concedido. A impugnação dessa apreensão pela recorrente demandaria prova em sentido contrário, apta a demonstrar que a recorrida possui situação financeira diversa da apurada, indicando elementos de prova aptos a infirmar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. No caso em apreço, os agravantes requerem a revogação do benefício sob apelação de que a agravada teria renda familiar elevada, mas a única informação apresentada a esse respeito é a indicação de que o conjunge da recorrida mantém atividade comercial de banca de livros usados, na feira do Setor O, em Ceilândia. O argumento está amparado em fotos do estabelecimento comercial, acostadas no ID 46434042 - Pág. 152, que não revelam atividade econômica de porte relevante, de modo que, em uma primeira vista, a alegação deduzida no recurso não basta apara elidir a presunção de legitimidade que emana da declaração de hipossuficiência exibida em Juízo. Portanto, não se verifica provável o acolhimento da impugnação à justiça gratuita. Também não se verifica relevância quanto à irresignação manifestada em face da homologação dos honorários periciais. Cumpre destacar que a remuneração do perito, do intérprete e do tradutor será fixada pelo Juiz em despacho fundamentado, ouvidas as partes e à vista da proposta de honorários apresentada, considerados o local da prestação do serviço, a natureza, a complexidade e o tempo estimado do trabalho a realizar. Da leitura atenta das peças sub examine verifico que a agravante apenas ressalta irresignação, sem demonstrar efetiva desproporcionalidade, abusividade, impropriedade ou mesmo excesso no valor proposto pelo perito avaliador, considerando as particularidades do caso concreto. A apresentação de jurisprudências sem especificação do caso concreto apreciado, a respeito de outras apurações periciais sem conexão com o caso dos autos, não se mostra suficiente para apontar desproporcionalidade aos valores apontados pelo perito como necessários à realização da prova. O que se verifica no caso em apreço, é que não se trata de perícia de conteúdo simples e de rápida conclusão, ao contrário o do sustentado no recurso. Trata-se de pericia odontológica, volvida a apurar suposta falha na prestação de serviços pelos agravantes, em tratamento odontológico extenso, que teria ensejado problemas de grandes proporções à saúde da agravada, de modo que a realização da prova exigirá a apuração de diversas questões técnicas. É essa apreensão que se extrai das possíveis falhas na prestação de serviços elencadas na petição inicial como causa de pedir, confira-se: “...As restaurações que foram realizadas foram feitas com materiais impróprios e de baixíssima qualidade; A tecnicidade utilizada pelo dr. Camilo e pela dra. Camila que estava sob sua supervisão é de notória inaptidão; As restaurações possuem “espaços intracavitários”, ou seja, foram deixados espaços entre a cavidade dentária e o material utilizado nas restaurações, causando infiltrações, acúmulo de restos alimentares, causando dor e desconforto na autora; O resultado desses procedimentos desencadeou uma má funcionalidade entre a mandíbula e a maxila, pois a “mordida” da autora ficou desalinhada pelo mau acabamento realizado pelo réu, já que a anatomia dos dentes após as restaurações não permitia um encaixe dentário como se é esperado; É possível a visualização da fratura de um lima que foi utilizada em um procedimento ainda dentro do elemento dentário no 46, razão pela qual explicaria também a dor e o desconforto pela qual a autora permanecia diuturnamente, caracterizando IMPERÍCIA e NEGLIGÊNCIA no trato com a paciente; Mesmo diante de todos esses traumas sofridos, o réu ainda realizou a fixação dos implantes em uma distância totalmente imprópria para a futura colocação das coroas dentárias. Todas essas informações são passíveis de serem observadas por qualquer leigo, e muito mais evidenciadas por um profissional da área.” (ID 46434042 - Pág. 7/8) Além da complexidade constatada, verifica-se que houve a apresentação, por ambas as partes, de numerosos quesitos para elucidação na prova pericial, permeados por questões técnicas especializadas, como se verifica no 46434042 - Pág. 177. Nesse contexto, a Senhora Perita nomeada pelo Juízo de origem destacou as etapas necessárias à realização da perícia, o número de horas necessárias ao trabalho e o custo da hora técnica especializada, em valor inferior ao estabelecido Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos (CBHPM) publicada pela Associação Médica Brasileira (AMB) 2021/2022, como se verifica na proposta de honorários apresentada em Juízo no ID 46434042. Assim, os parâmetros que serviram para apuração do valor dos honorários estão claramente indicados na proposta da expert do Juízo, que não está vinculada ou obrigada a servir de critério melhor apropriado à parte que busca, naturalmente, atender a seus interesses com evidenciada parcialidade. Ressalto que a decisão contrária aos interesses da parte, mas devidamente fundamentada deve ser respeitada e não corresponde à afronta a direito de defesa e contraditório que, oportunamente, como é o caso, são observados. Sobre o tema, transcrevo a orientação predominante deste Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. AVALIAÇÃO DE ALUGUEL DEIMÓVEL. PEDIDO DE REDUÇÃO. PRINCÍPIOS DARAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. (...)2. Para fixação dos honorários periciais, o julgador deve considerar a complexidade da prova técnica, o lugar de sua realização, o tempo exigido para a sua execução e,ainda, as condições financeiras das partes, tudo e matenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.(...) (Acórdão n.903396, 20150020239095AGI, Relator: GISLENEPINHEIRO, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/10/2015,Publicado no DJE: 04/11/2015. Pág.: 306, negrito nosso) Assim, não se verifica, prima facie, violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de modo que não se vislumbra probabilidade de provimento do recurso. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se. Brasília, 19 de maio de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator